Tribunal: TJDFT
Processo: 0713577-88.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE TIJOLOS PELO SITE DA OLX. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou a ré, em virtude da prática do crime previsto no artigo 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.
2. Mantém-se a condenação da apelante pelo crime de estelionato quando comprovada a materialidade e a autoria, especialmente diante das declarações da vítima, as quais restaram corroboradas pelo conjunto probatório constante dos autos, sendo inviável o pedido de absolvição.
3. No caso, como a pena foi estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, adequada a substituição por apenas uma restritiva de direito, nos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.